Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753312-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA CRISTINA SANTANA PACIENTE: ALEJANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de ALEJANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, contra decisão que negou pedido de Revogação da Prisão pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e VII, do Código Penal, do Código Penal. Defende a ausência de pressupostos da prisão preventiva e falta de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar do paciente. Alega que não há risco a integralidade física e a vida da vitima sobrevivente e que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. Argúi que o paciente é primário, de bons antecedentes e trabalha, não oferecendo risco à sociedade. Afirma que também inexistem fundamentos que demonstrem risco à conveniência da instrução criminal e à aplicação da Lei Penal. Postula, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente e, no mérito, a sua confirmação. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo, portanto, medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. No caso, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, 2o, I e II do CP. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com a apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos na Audiência de Custódia. A autoridade judiciária fundamentou a necessidade da prisão cautelar na gravidade concreta da conduta nos seguintes termos, in verbis: “Realizada a audiência de custódia nesta data, foi possível constatar, à luz do que consta no APF e das declarações do conduzido, a regularidade da prisão em flagrante, tanto sob o aspecto material (existência de situação de flagrância – art. 302 do CPP), quanto sob o aspecto formal (observância dos arts. 5o, incisos LXII e LXIV, da CF, e 304 e 306 do CPP). Entretanto, no nosso sistema jurídico, a prisão em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que a pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é o art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de, não sendo o caso de relaxamento (inciso I), decidir, fundamentadamente, por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Quanto ao ponto, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. Verifico que a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque a maneira como o crime teria sido executado pelo autuado revela circunstâncias concretamente grave, tais como emprego de faca, concurso de pessoas, sendo ainda relevante ressaltar que a vítima foi abordada ao chegar em sua residência, na companhia de crianças. Além disso, o autuado não possui endereço no DF e disse residir em Girassol de Goiás, sendo incerto seu paradeiro em caso de soltura. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública e poderá colocar em risco a aplicação da lei penal. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ALEJANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, nascido aos 22/09/2000, filho de VALDEIR LEITE DOS SANTOS e de AMÉCIA MARIA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Realizado pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo a quo, a decisão de indeferimento foi assim proferida: Compulsando os autos, verifico que ao analisar a prisão em flagrante do requerente, o juiz que presidiu a audiência de custódia converteu-a em prisão preventiva com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID. 79016682). Diante disso, e especialmente em razão da gravidade do delito ora em apuração, o qual foi praticado em concurso de agentes e com o uso de uma arma de branca, no horário noturno, contra uma vítima que chegava em sua residência e estava na companhia de crianças, não verifico, por ora, nenhuma mudança fática que possa ensejar qualquer alteração nos fundamentos da decisão que determinou a constrição cautelar de ALEJANDRO. Isso porque os motivos que fundamentaram a referida decisão permanecem hígidos, ao passo que a Defesa não apresentou qualquer mudança fática que possa justificar a revogação da prisão preventiva do requerente. A existência isolada dos atributos de ser o réu primário, portador de bons antecedentes e residir no distrito da culpa, não lhe asseguram a concessão de liberdade provisória. Vejamos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Mantém-se a prisão preventiva, do autor, em tese, de roubo circunstanciado, porquanto demonstrada nos autos a sua necessidade para a garantia da ordem pública, restando evidenciada sua ousadia e periculosidade. 2. Condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão 866722, 20150020115000HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/5/2015, publicado no DJE: 18/5/2015. Pág.: 124) (destaquei). Ressalte-se ainda que o delito de roubo majorado sob análise é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por enquanto, não se mostram adequadas e suficientes, eis que a intenção de seu acautelamento preventivo é frear a reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da prisão preventiva imposta ao requerente, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de ALEJANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, mantendo sua constrição cautelar, fazendo-o nos termos do artigo 312 do CPP, diante dos fundamentos já aduzidos. Verifica-se que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente, sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva. Da leitura das peças do APF colacionado aos autos resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Há de se ressaltar, nesse sentido, o emprego de faca, a pluralidade de agentes envolvidos na suposta prática delitiva, além da abordagem da vítima na chegada de sua residência e na companhia de crianças e em horário noturno. Observa-se, portanto, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Ademais, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito, não é, per se, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta Corte quanto ao tema: [...] 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160); [...] 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Diante do exposto, a preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos e periculosidade social do paciente, bem assim salvaguarda da aplicação da lei penal, nessa primeira ótica, apontam para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente por estarem presentes os demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020 16:44:22. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista